Tribunal: TJMT
Processo: 1040286-28.2022.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1040286-28.2022.8.11.0041

C
lasse
:APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto
:[Cheque, Efeitos]

Relator
: exmo. sr. des.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:
[
EXMO. SR. DES
. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,
EXMO. SR. DES.
GUIOMAR TEODORO BORGES,
EXMO. SR. DES.
SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GUSTAVO CALSAVARA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 38.034.292/0001-56 (APELANTE), JOSE GUSTAVO DOS SANTOS CALSAVARA - CPF: 410.260.518-51 (ADVOGADO), REGINALDO CLAUDINO COSTA - CPF: 055.629.488-26 (APELADO), DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - CPF: 021.603.411-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:

“
ANULA-SE A
SENTENÇA PARA QUE NOVA INSTRUÇÃO SEJA REALIZADA, UNÂNIME, TENDO O RELATOR ADERIDO AO VOTO DO 1º VOGAL
”

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – COBRANÇA DE CHEQUES – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO DA LIDE SEM A REALIZAÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL E PERICIAL – INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO - EVIDENTE PREJUÍZO PARA A PARTE – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA
–RECURSO PROVIDO
.

"A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, é regra de instrução e não regra de julgamento, motivo pelo qual a decisão judicial que a determina deve ocorrer antes da etapa instrutória, ou quando proferida em momento posterior, garantir a parte a quem foi imposto o ônus a oportunidade de apresentar suas provas" (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2162083 SP 2022/0203601-9).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

E
grégia Câmara,

Apelação Cível em Ação Monitória cuja sentença foi proferida nestes termos:

“
Ex
positis, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, extingue-se o feito com resolução do mérito, para o fim de
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido formulado por
GUSTAVO CALSAVARA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
em
desfavor de
REGINALDO CLAUDINO COSTA
e, via de consequência, extingue-se a formação do título executivo.

Condeno a parte requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da obrigação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC”.

O apelante alega que o cheque apresentado atende aos requisitos de validade (cartularidade, autonomia e literalidade), pois
“foi devidamente endossado, respeitando todos os princípios e características que norteiam o referido título de crédito”
.

Afirma que a sentença contraria a Súmula 531 do STJ e é equivocada ao considerar a relação entre as partes como agiotagem, especialmente porque o apelado admite que se trata de empréstimo, o que afasta qualquer dúvida a respeito da
causa debendi
.

Diz que foram cumpridos todos os requisitos elencados no art. 700 do CPC, e pede a reforma do
decisum
para condenar o réu ao pagamento de R$65.859,87 e de honorários advocatícios de 5% (art. 701 do CPC), além da inversão do ônus
da
sucumbência.

Apesar de intimado (Id 221606694), o apelado não ofereceu contrarrazões.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

US
ARAM DA
PALAVRA O
S
ADVOGADO
S
:

GABRIEL DOS SANTOS BORGHI, OAB/SP 467504 E GIL
B
ERTO MALTZ S
CH
EIR, OAB
/MT 8840/O.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara:

O apelante, escritório de advocacia, ajuizou a Ação Monitória para cobrança do
cheque n. 019943
, de R$41.000,00, emitido em 1º-2-2022 pelo apelado, nominado à Trans
Jamantão
e endossado por Daniele Costa Paião, apresentado para pagamento em 2-2-2022 e devolvido pelo “motivo 11”, novamente apresentado em 7-6-2022 e devolvido pelo “motivo 21” (Id 221606611), e do
cheque n. 020071
,

de R$17.500,00, emitido dia 29-1-2022 pelo apelado, nominado a Daniele Costa Paião e por ela endossado, apresentado para pagamento em 2-5-2022 e devolvido pelo “motivo 21” (Id 221606611).

O apelado opôs Embargos à Monitória (Id 221606643) sob a alegação de que o empréstimo contraído com José Moisés Paião, pai da endossante, Daniele Costa Paião, está quitado, e que o endosso, na verdade, consiste numa simulação para “
esconder a prática de agiotagem
”.

Acrescenta que, diante dessa situação, “
as características cambiais dos títulos
” deixaram de existir, e que por se tratar de endosso póstumo é possível discutir a
causa debendi.

A lide foi julgada improcedente por não existir “
prova do negócio entabulado entre as partes a demonstrar a relação causal da emissão dos cheques
”, já que o apelado afirma que “
[...] o fato gerador da dívida cobrada pelo requerente se deriva da prática de agiotagem”.

O cheque é título de crédito autônomo, com livre circulação; logo, a princípio não se admite a discussão sobre a
causa debendi
.

No entanto, se o réu questiona a origem do documento que embasa a Ação Monitória, tem o dever de produzir prova apta a desconstituir o direito do autor.

No caso concreto, a
causa debendi
é confirmada pelo próprio apelado ao reconhecer que fez o empréstimo, como se infere da transcrição abaixo:

“
No final do ano de 2020, tendo alguns projetos, diante da boa amizade que possuíam,
solicitara o embargante alguns recursos financeiros
ao Sr. José Moisés, qual, por sua vez, prontamente se
prontificou em emprestar
.
Fora tomado emprestado
o total de R$ 2.269.426,00 (dois milhões, duzentos e sessenta e nove mil, quatrocentos e vinte e seis reais) [...]”
. (Id 221606643, p. 9).

Por outro lado, era dele (réu) a obrigação de comprovar a prática de agiotagem, uma vez que “
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já decidiu que: ‘Havendo prática de agiotagem,
devem ser declaradas nulas apenas as estipulações usurárias
,
conservando-se o negócio jurídico de empréstimo pessoal entre pessoas físicas mediante redução dos juros aos limites legais
’ (REsp n. 1.560.576/ES, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 2/8/2016,
DJe
23/8/2016)”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
2499515/CE 2023/0377973-6, relator Min. Moura Ribeiro, julgamento em 13-5-2024, Terceira Turma,
DJe
de 15-5-2024).

Além disso, os documentos constantes no processo não atestam a quitação da dívida, já que as datas de pagamento de valores similares aos dos cheques e as da sua emissão não são as mesmas:

Dessa forma, o apelado não produziu prova para desconstituir o título de crédito e, ademais, confirmou a origem do débito. Ou seja, não se desincumbiu do ônus imposto no inciso II do art. 373 do CPC.

Sobre a matéria:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO
DEMANDADO. 1.
O autor da ação monitória não precisa, na exordial, mencionar ou comprovar a relação causal que deu origem à emissão do cheque prescrito,

todavia nada impede o requerido, em embargos à monitória, discuta a causa debendi, cabendo-lhe a iniciativa do contraditório e o ônus da prova - mediante apresentação de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor
. Incidência da Súmula 83 do STJ. 2. Rever a conclusão do Tribunal de origem quanto à inversão do ônus da prova e ao termo inicial da prescrição exige a incursão na seara probatória dos autos, o que não é permitido nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno desprovido”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
2357073/SP 2023/0159941-0, relator Min. Marco
Buzzi
, julgamento em 20-5-2024, Quarta Turma,
DJe
de 22-5-2024).

“
APELAÇÃO - AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO - CHEQUE - PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - ILEGITIMIDADE ATIVA - INOVAÇÃO RECURSAL -
CHEQUE - TÍTULO DE CRÉDITO AUTÔNOMO - DEMONSTRAÇÃO DA CAUSA DEBENDI - DESNECESSIDADE
- PRÁTICA DE AGIOTAGEM - DESPROVIDA DE VEROSSIMILHANÇA - DECOTE DO VALOR COBRADO - INOVAÇÃO RECURSAL - CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APELANTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA - ART. 98, § 3º, CPC - OBSERVAÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE PROVIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Embora excepcionalmente seja possível a investigação da causa debendi, em particular se o cheque não circulou, é ônus do devedor produzir prova capaz de desconstituir o título
. Alegação da prática de agiotagem genérica, desacompanhada de elementos
convincentes ou início de prova documental de cobrança de juros usurários. Há que se observar a condição de beneficiária da justiça gratuita da requerida apelante em sua condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC
” (TJMT - AC n. 10012412320218110018, relator Des. Guiomar Teodoro Borges, julgamento em 26-6-2024, Quarta Câmara de Direito Privado,
DJe
de 29-6-2024).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE PRESCRITO – EMBARGOS MONITÓRIOS PARA DISCUSSÃO DA “CAUSA DEBENDI” – POSSIBILIDADE – TRANSFERÊNCIA DO CHEQUE, MEDIANTE ENDOSSO – QUITAÇÃO PERANTE O PORTADOR DO TÍTULO NÃO COMPROVADA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1. Tratando-se de ação monitória, fundada em cheque prescrito, é desnecessária, ao autor, a demonstração da ‘causa debendi’, nos termos do entendimento sedimentado pelo verbete da Súmula 531 do Superior Tribunal de Justiça. 2. No entanto, sucedida a prescrição cambial, o cheque perde os atributos cambiários, inerentes ao título de crédito, permitindo, em sede de embargos monitórios, a discussão do negócio jurídico subjacente e a oposição de exceções pessoais a portadores precedentes, inclusive, ao próprio emitente do título. 3.
Evidenciando-se a regularidade da transferência do cheque, mediante endosso, e não demonstrada a quitação ao portador do título, mostra-se exigível a cobrança da referida cártula via ação monitória
”
(TJMT - 1032681-85.2021.8.11.0002, Desa. Serly Marcondes Alves, julgamento em 2-5-2024, Quarta Câmara de Direito Privado,
DJe
de 3-5-2024).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO –
CHEQUE – AUTONOMIA CAMBIAL – PRINCÍPIO DA ABSTRAÇÃO – QUITAÇÃO DO DÉBITO NÃO COMPROVADA – ÔNUS DO RÉU
– INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 333, II, DO CPC/73 – EXEGESE DA SÚMULA Nº 503 DO STJ – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA SOBRE VALOR ORIGINAL DO TÍTULO – BIS IN IDEM AFASTADO – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Ante ao princípio da abstração e da autonomia dos títulos cambiais, a exposição da causa debendi é dispensada ao autor da ação monitória, sendo cabível o seu
ingresso instruída
com o título prescrito.

Conforme a exegese do artigo 333, II, do CPC/73, recai sobre o réu o ônus da prova impeditiva, modificativa ou extintiva do direito do autor, pré-constituído pelo título de crédito apresentado.

A Súmula nº 503 do STJ preconiza que o prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula.

O Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Recurso Especial 1556.834/SP firmou entendimento que em se tratando de monitória fundada em cheque prescrito o termo inicial da correção monetária deverá iniciar-se da data da emissão do cheque e os juros da apresentação do título.

Os juros de mora e correção monetária devem incidir sobre o valor original do título, sob pena de bis in idem”
(TJMT - 1014474-
57.2017.8.11.0041, Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, julgamento em 5-7-2023,
DJe
de 13-7-2023).

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para cassar a sentença e constituir de pleno direito o título executivo judicial objeto dos autos. Condeno o réu a pagar ao autor a quantia correspondente aos cheques constantes no Id 221606611, acrescida de correção monetária a partir do vencimento de cada título e juros de mora de 1% ao mês a contar da data da primeira apresentação de cada um deles.

Inverto o ônus
da
sucumbência, devendo o apelado arcar com as custas judiciais e os honorários advocatícios de 10% sobre o montante da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

É
como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (1º VOGAL):

P
eço vista para melhor análise dos autos
.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2ª VOGAL):

A
guardo
.

SESSÃO DE 2
6
DE NOVEMBRO DE 2024 (
CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO
)

V O T O
(VISTA)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (1º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Apelação
interposta pelo autor
Gustavo
Calsavara
Sociedade Individual de Advocacia
contra a sentença que julgou improcedente a Ação Monitória
que foi proposta em face de
Reginaldo Claudino Costa
e condenou o autor apelante
ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da obrigação.

Sustenta que o cheque que instruiu a petição inicial de sua Ação Monitória atende aos requisitos de validade (cartularidade, autonomia e literalidade), porquanto “
foi devidamente endossado, respeitando todos os princípios e características que norteiam o referido título de crédito
” e que a sentença contraria a Súmula 531 do STJ, bem como é equivocada ao considerar a relação entre as partes como agiotagem, especialmente porque o apelado admite que se trata de empréstimo, o que afasta qualquer dúvida a respeito da
causa debendi
.

Diz que foram cumpridos todos os requisitos elencados no art. 700 do CPC e pede a reforma da sentença, bem assim, a condenação do requerido apelado ao pagamento de R$65.859,87 e de honorários advocatícios de 5% (art. 701 do CPC), além da inversão do ônus
da
sucumbência.

Sem contrarrazões (id. 221606694).

É o relatório.

Cuida-se, na origem de Ação Monitória proposta pelo aqui apelante
Gustavo
Calsavara
Sociedade Individual de Advocacia
para cobrança do valor total de R$58.500,00 atualizado para R$68.859,87
representado pelo cheque n. 019943, de R$41.000,00
, emitido em 1º-2-2022 pelo requerido aqui apelado
Reginaldo Claudino Costa e
nominado à
Trans
Jamantão
,
bem como endossado por
Daniele Costa Paião
que foi apresentado para pagamento em 2-2-2022 e devolvido pelo “motivo 11”. Novamente apresentado em 7-6-2022
foi devolvido
pelo “motivo 21” (Id 221606611)
e representado também pelo outro cheque n. 020071, de R$17.500,00
que foi emitido dia 29-1-2022 pelo requerido aqui apelado
Reginaldo Claudino Costa e
nominado à
Daniele Costa Paião
, bem como por ela endossado e apresentado para pagamento em 2-5-2022/devolvido pelo “motivo 21” (id. 221606611).

O requerido aqui apelado
Reginaldo Claudino Costa
opôs Embargos Monitórios (id. 221606643) em que argumentou tratar o endosso como forma de esconder a prática de agiotagem e que “
em meados do ano de 2020, teria solicitado a um amigo chamado de José Moisés Paião (genitor de Daniele Costa Paião, responsável por endossar os mencionados cheques) empréstimo no valor total de R$ 2.269.426,00 (dois milhões, duzentos e sessenta e nove mil, quatrocentos e vinte e seis reais), com incidência de juros de 1% ao mês, dívida esta que teria sido quitada integralmente.
”, bem como que “
após o falecimento de José, seus herdeiros estariam realizando novamente a cobrança de importância já quitada, razão pela qual teriam inclusive realizado o endosso póstumo nos cheques com a intenção de esconder o ato ilegal (agiotagem),
retirando-se as características cambiais dos títulos, invocando assim a necessidade de que se apresente nos autos a causa debendi

da obrigação.
”.

Nos Embargos Monitórios foi
postulada a
produção de prova, em especial a documental e pericial (id. 109906013).

Na sequência foi proferida sentença, que julgou procedente os Embargos
e Improcedente a Ação Monitória
ao fundamento
de não existir “
prova
do negócio

entabulado entre as partes a demonstrar a relação causal da emissão dos cheques
”, já que o apelado afirma que “[...] o fato gerador da dívida cobrada pelo requerente se deriva da prática de agiotagem
”.

A
sentença inverteu o ônus da prova
e imputou ao credor aqui apelante a responsabilidade pela comprovação da regularidade jurídica da cobrança
, bem assim,
asseverou que em razão do autor aqui apelante
não ter desincumbido
do ônus da prova
e, via de consequência,
não ter demonstrado

a causa da emissão/origem lícita do débito restou inviável a procedência da demanda, ou seja,
após inverter, na sentença, o ônus da prova e sem oportunizar a produção da referida prova
a Ação Monitória foi
julgada improcedente
ao fundamento de que o autor aqui apelante
não comprovou suas alegações
, em especial, de regularidade da dívida que perseguiu.

E a orientação jurisprudencial é no sentido de
que a inversão do ônus da prova deve ser analisada
antes
da sentença
, a fim de que se possa dar à parte a oportunidade de desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

Aliás, dispõe o §1º do art. 373 do CPC:

“§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário,
poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada,
caso em que deverá dar à parte a oportunidade
de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído
.”
(grifei).

A inversão do ônus da prova pela sentença
e
a condenação da parte por falta de provas
vai de encontro
com o disposto no art. 10 e art. 373 do CPC,
porquanto a inversão do ônus da prova é regra de instrução e não de julgamento
e
deve ocorrer, assim, na fase instrutória,

ou se posteriormente à essa, mediante a garantia da oportunidade de apresentar provas à parte a quem foi imposto o referido ônus
.

Veja a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REGRA DE INSTRUÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor.

2. Esta Corte Superior perfilha o entendimento segundo o qual "a inversão do ônus da prova
prevista no art. 6º, VIII, do CDC,
É REGRA DE INSTRUÇÃO E NÃO REGRA DE JULGAMENTO
,
motivo pelo qual a decisão judicial que a determina deve ocorrer
ANTES DA ETAPA INSTRUTÓRIA
,
ou quando proferida
EM MOMENTO POSTERIOR
,
GARANTIR A PARTE A QUEM FOI IMPOSTO O ÔNUS A OPORTUNIDADE DE APRESENTAR SUAS PROVAS
" ( REsp 1.286.273/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 8/6/2021,
DJe
de 22/6/2021). 3. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2162083 SP 2022/0203601-9, Relator: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento:
24/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/10/2022)”
(grifei).

Ainda o STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REGRA DE INSTRUÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor.

2. Esta Corte Superior perfilha o entendimento segundo o qual "a inversão do ônus da prova
prevista no art. 6º, VIII, do CDC,
É REGRA DE INSTRUÇÃO E NÃO REGRA DE JULGAMENTO
,
motivo pelo qual a decisão judicial que a determina deve ocorrer
ANTES DA ETAPA INSTRUTÓRIA
, ou quando proferida
EM MOMENTO POSTERIOR
,
GARANTIR A PARTE A QUEM FOI IMPOSTO O ÔNUS A OPORTUNIDADE DE APRESENTAR SUAS PROVAS
" ( REsp 1.286.273/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 8/6/2021,
DJe
de 22/6/2021).”
(grifei).

No mesmo sentido veja a orientação do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PODER-DEVER DO JUIZ.
INVERSÃO
DO ÔNUS DA PROVA. ANÁLISE ANTES DO JULGAMENTO. NECESSIDADE. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA
.

-
O pedido de inversão do ônus da prova deve ser analisado
ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA
(§ 1º do art. 373 do CPC)
,
pois, tratando-se o benefício de regra de instrução, é determinante para o comportamento das partes, no tocante aos seus respectivos encargos probatórios

- O DEFERIMENTO DO PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NA SENTENÇA E A CONDENAÇÃO DA PARTE REQUERIDA POR FALTA DE PROVA, VAI DE ENCONTRO AO DISPOSTO NOS ARTS. 10 E 373, § 1º, AMBOS DO CPC, SENDO A CASSAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA MEDIDA QUE SE IMPÕE
. (TJ-MG - AC: 10000211402706001 MG, Relator: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 08/03/2023, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/03/2023)”
(grifei).

Com igual entendimento veja a jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo:

“APELAÇÃO – AÇÃO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – Pretensão de condenação da Ré a responder por danos materiais – Cancela de pedágio que não se abriu e ocasionou danos no veículo do autor –
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DEFERIDO SOMENTE NA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
, prevista no artigo 6º, VIII, do CDC,
É REGRA DE INSTRUÇÃO, NÃO DE JULGAMENTO
–
A decisão judicial que a determina deve ocorrer ANTES DA FASE INSTRUTÓRIA DO PROCESSO ou, SE APÓS, GARANTIR À PARTE AFETADA A OPORTUNIDADE DE APRESENTAR SUAS PROVAS –
PRECEDENTES STJ. RECURSO PROVIDO para anular a sentença
. (TJ-SP - Apelação Cível: 10106411620238260037 Araraquara, Relator: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, Data de Julgamento: 27/06/2024, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 27/06/2024)”
(grifei).

Por fim, veja a orientação do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

“APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO ANALISADO. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA.

A inversão (ou não) do ônus da prova influencia no comportamento processual das partes
.
TRATA-SE DE UMA REGRA DE INSTRUÇÃO E NÃO DE JULGAMENTO
,
A QUAL DEVE SER DEFINIDA
ANTES DE SE OPORTUNIZAR ÀS PARTES A PRODUÇÃO DE PROVAS
,
SOB PENA DE CERCEAMENTO DE DEFESA COM PROLAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA (ART. 10 DO CPC). PRECEDENTES DO EG. STJ E DESTA CORTE
. Sentença desconstituída para que seja deliberado sobre o ônus probatório antes do encerramento da fase instrutória. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. (TJ-RS - APL: 50246636520218210022 PELOTAS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Data de Julgamento: 28/02/2023, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 01/03/2023)”
(grifei).

No caso concreto,
a inversão do ônus da prova na sentença
e
a improcedência da Ação Monitória por falta de prova sem oportunizar ao autor apelante a produção de prova
para rebater as alegações de agiotagem
implica em evidente cerceamento de defesa e possibilita, mesmo de ofício, o reconhecimento da nulidade da sentença
.

Neste sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO. LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INDEFERIMENTO POR OCASIÃO DA SENTENÇA. ERROR IN PROCEDENDO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. HONORÁRIOS RECURSAIS.

1. A DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA, ALÉM DE CONSTITUIR REGRA DE JULGAMENTO DIRIGIDA AO JUIZ (ASPECTO OBJETIVO), APRESENTA-SE TAMBÉM COMO NORMA DE CONDUTA PARA AS PARTES
, pautando, conforme o ônus atribuído a cada uma delas, o seu comportamento processual (aspecto subjetivo).
Se o modo como distribuído o ônus da prova influi no comportamento processual das partes (aspecto subjetivo),
NÃO PODE O INDEFERIMENTO, OU DEFERIMENTO DO PEDIDO DE INVERSÃO OCORRER QUANDO DO JULGAMENTO DA CAUSA PELO JUIZ (SENTENÇA)
.

2. Existindo pedido de inversão do ônus da prova,
este deve ser apreciado
ANTES DA SENTENÇA
, em decisão fundamentada
, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, e artigo 93, IX, CF,
por ter reflexo na postura que as partes adotarão durante a instrução processual
. 3. In
casu
, constatado nos autos pedido expresso da autora de inversão do ônus da prova, formulado na petição inicial, o julgador não pode abster-se de apreciá-lo antes da prolação da sentença.

4.
A prolação de sentença SEM A PRÉVIA ANÁLISE DO PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA cerceia o direito de defesa da autora/apelante, devendo a
mesma ser
cassada, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem para regular
andamento do feito
. 5. Em razão da cassação da sentença, incabível a fixação/majoração de honorários advocatícios em sede recursal.

6. SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO
. APELAÇÃO CÍVEL PREJUDICADA. (TJ-GO 5245615-03.2016.8.09.0051, Relator: GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO, Goiânia - 28ª Vara Cível, Data de Publicação: 05/10/2018)”
(grifei).

Posto isso,
dou provimento ao apelo, a fim de anular a sentença por cerceamento de defesa e determinar o retorno do processo à origem para oportunizar às partes a produção das provas que forem pertinentes
.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2ª VOGAL):

Egrégia Câmara,

Acompanho a divergência anunciada pelo 1º vogal.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)
:

Eminentes Pares,

Retifico o meu voto e adiro aos fundamentos
do
voto
do Exmo.
Sr. Des. Guiomar Teodoro Borges, 1º vogal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2024.